Tribunal: TJMT
Processo: 1009276-03.2021.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009276-03.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO DALZOTTO - CPF: 047.227.921-19 (RECORRENTE), LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - CPF: 655.480.271-15 (ADVOGADO), LORENA SILVA FREIRE - CPF: 045.558.471-05 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009276-03.2021.8.11.0040

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso

Parte Recorrente(s):

Fernando Dalzotto e Lorena Silva Freire

Parte Recorrida(s):
CVC Brasil Operados e Agência de Viagens S/A e Tam Linhas Aéreas S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 31/05/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REMARCAÇÃO NÃO ATENDIDA – AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS EM OUTRA COMPANHIA AÉREA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA - DANOS MORAIS QUE NÃO ATENDEM OS CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE- MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com a alteração de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da
Lei n. 14.034/2020).

A ausência de remarcação do voo, aliada à necessidade de aquisição de novas passagens aéreas em outra companhia aérea, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as demandadas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$3.898,32 (
três mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos
)
, a titulo de danos materiais, e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada requerente, a título de danos morais.

Os recorrentes alegam que
adquiriram passagens aéreas saindo de Cuiabá com destino a Maceió/AL, com embarque previsto para a data de 15/05/2021 e retorno em 21/05/2021, no entanto, o voo da ida fora cancelado.

Dessa forma, afirmam que tentaram, de forma administrativa, a remarcação das passagens, para não perderem a reserva do resort, no entanto, a demandas não solucionaram o problema.

Decorrente de tal fato, os autores tiveram que adquirir novas passagens aéreas junto à outra companhia aérea no valor de R$ 3.109,38 (três mil, cento e nove reais e trinta e oito centavos).

Diante dos transtornos sofridos, pleiteiam a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que o montante fixado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

A primeira recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A segunda recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o cerne da questão encontra-se no reconhecimento da responsabilidade civil das demandas, pela falha na prestação dos serviços em razão da não remarcação do voo na data indicada pelos autores, fazendo com que adquirissem novas passagens aéreas para que a viagem fosse realizada.

Em que pese a recorrida alegar em suas contrarrazões que não há fato ensejador do dano moral, no presente caso aplica-se o disposto no art.
251-A, da Lei n. 7.565/1986, que dispõe que
“
a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Ademais,
embora as tentativas empreendidas pelos requerentes para solucionar o problema na seara administrativa, as demandas não prestaram o atendimento e assistência adequados aos consumidores, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrominal.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença em reconhecer que houve falha na conduta da rés, ao cancelarem o voo e posteriormente não efetuarem a reacomodação dos passageiros em outro voo.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da restituição dos valores gastos, em relação a indenização por danos morais a sentença merece reforma.

Diante das situações narradas acima, entendo que é o caso de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a indenização pelos danos morais, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelos autores, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986, a qual ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima,
majoro
o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, totalizando o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, totalizando o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022